Tribunal: TJSP
Processo: 1001925-41.2018.8.26.0177
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C.C. DANOS MATERIAIS E MORAIS. Empréstimos consignados. Operações em caixa de autoatendimento com cartão e senha de usos pessoais. Pedido fundado na negativa de contratação. Contratos e extratos exibidos pelo réu que comprovam a disponibilização dos créditos, um deles há mais de 3 (três) anos, em conta em que recebe os proventos, bem como a utilização

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C.C. DANOS MATERIAIS E MORAIS. Empréstimos consignados. Operações em caixa de autoatendimento com cartão e senha de usos pessoais. Pedido fundado na negativa de contratação. Contratos e extratos exibidos pelo réu que comprovam a disponibilização dos créditos, um deles há mais de 3 (três) anos, em conta em que recebe os proventos, bem como a utilização dos valores, no período. Danos materiais e morais inexistentes. Improcedência dos pedidos. Precedentes. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500547
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001925-41.2018.8.26.0177, da Comarca de Embu-Guaçu, em que é apelante BANCO
MERCANTIL DO BRASIL S/A, é apelada ROSINEIDE CANDIDO DE LIMA SOUSA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001925-41.2018.8.26.0177 -Voto no 23135 jv fco
2
VOTO No 23135 JV
APELAÇÃO CÍVEL No 1001925-41.2018.8.26.0177
COMARCA: EMBU-GUAÇU - FORO DE EMBU-GUAÇU - VARA ÚNICA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA MARTINS PEREIRA
APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
APELADO: ROSINEIDE CANDIDO DE LIMA SOUSA
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C.C. DANOS
MATERIAIS E MORAIS. Empréstimos consignados. Operações em
caixa de autoatendimento com cartão e senha de usos pessoais.
Pedido fundado na negativa de contratação. Contratos e extratos
exibidos pelo réu que comprovam a disponibilização dos créditos,
um deles há mais de 3 (três) anos, em conta em que recebe os
proventos, bem como a utilização dos valores, no período. Danos
materiais e morais inexistentes. Improcedência dos pedidos.
Precedentes. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação interposto contra r. sentença (fls.
167/170), de relatório adotado que, em ação declaratória de inexigibilidade de débitos
c.c. danos materiais e morais, julgou procedente os pedidos, condenando o réu ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como verba honorária fixada em
10% sobre o valor da condenação.
Apela o réu (fls. 173/183). Sustenta, em suma, que todos os empréstimos
consignados, inclusive os já quitados, foram efetuados em caixa de autoatendimento
com utilização de cartão magnético e senha de usos pessoais e, os valores, foram
creditados na conta de benefício previdenciário e usufruídos no período, consoante
documentação carreada aos autos, cópias dos contratos e extratos. Pugna pela reforma
da sentença, com a improcedência dos pedidos.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
VOTO
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débitos c.c. danos
materiais e morais, visando a autora a declaração de inexigibilidade dos débitos
descontados de seu benefício previdenciário e a reparação pelos danos materiais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001925-41.2018.8.26.0177 -Voto no 23135 jv fco
3
morais que alega ter sofrido, diante da ilicitude.
Respeitado o entendimento do digno magistrado a quo, que julgou
procedentes os pedidos, razão assiste ao réu.
O pedido da autora, em ação ajuizada em 22.10.2018, funda-se na
alegação de que, ao se dirigir à agência bancária, verificou que estavam sendo
descontadas de seu benefício previdenciário parcelas de empréstimos não contratados,
indicados na inicial.
Contudo, o boletim de ocorrência a que se remete fora lavrado em
1.9.2017 (fls. 29/30), ao passo que os empréstimos discutidos foram celebrados em
5.1.2015 (60 parcelas consecutivas de R$. 216,19), em 9.12.2016 (60 parcelas
consecutivas de R$. 298,72), e, ao depois, renovados em 5.7.2017 (cada um com 60
parcelas consecutivas de R$. 324,46 e de R$. 316,46, respectivamente).
Nota-se que somente após decorridos mais de 3 (três) anos do primeiro
empréstimo disponibilizado na conta em que recebe os proventos do benefício
previdenciário, foi ajuizada a presente ação.
No mais, embora a autora alegue desconhecer os ajustes, certo é que os
documentos exibidos com a petição inicial, e também, pelo réu demonstram as
contratações dos empréstimos em terminais de autoatendimento com uso de cartão e
senha de uso pessoais, bem como se vê que os valores foram, indubitavelmente,
usufruídos pela autora em diversas oportunidades no período.
Logo, não se há falar, agora, em exibição de imagens dos caixas
eletrônicos, após passados mais de 3 (três) anos das primeiras movimentações
financeiras.

Ademais, na hipótese, relevante para a solução da questão é que da farta
documentação carreada aos autos pelo réu (fls. 70/127), vale dizer, os contratos de
empréstimos realizados em caixas eletrônicos, com créditos na conta, bem como
extratos exibidos pela instituição financeira, se extrai que houve a disponibilização e
utilização de créditos pela apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001925-41.2018.8.26.0177 -Voto no 23135 jv fco
4
Assim, as provas autorizavam a conclusão de que as quantias
impugnadas foram efetivamente utilizadas pela autora, de modo que se impunha a
solução de improcedência dos pedidos iniciais.
Nesse sentido, precedentes deste E. TJSP:
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo com desconto em conta-corrente.
Ação declaratória de inexigibilidade de débito e de condenação a indenizar
por danos morais. Improcedência em primeiro grau. Alegação de não
contratação. Comprovação da disponibilização do crédito em conta e da
efetiva utilização pela consumidora. Inexistência de instrumento contratual
assinado. Conjunto probatório que demonstra a contração eletrônica do
mútuo, por meio de uso de cartão magnético e senha pessoal do usuário.
Ausência de impugnação oportuna da operação. Inexistência de
contestação específica dos débitos e saques promovidos em conta,
viabilizados
com
a
disponibilização
dos
valores
mutuados.
Aperfeiçoamento da relação negocial. Higidez da obrigação assumida.
Descontos mensais legítimos. Sentença mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1002841-29.2019.8.26.0084;
Relator
(a): Sebastião Flávio; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional de Vila Mimosa - 1a Vara; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data
de Registro: 11/02/2020).
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS JULGADA PROCEDENTE
consistente
documentação trazida aos autos com a contestação que permitia concluir
pela existência de contratos de empréstimo, com efetivo crédito das
quantias mutuadas na conta bancária da apelada, posteriormente sacada
apelada que, à vista da documentação apresentada pelo apelante, não
prestou maiores esclarecimentos inexistência de prática de ato ilícito
pleitos de repetição de indébito (simples ou dobrada) e de indenização por
danos morais que não tinham lugar decreto de improcedência da ação
que é de rigor
sentença reformada para o fim de ser julgada
improcedente a ação. Resultado: recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1009516-04.2017.8.26.0011; Relator (a): Castro
Figliolia; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI
- Pinheiros - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/01/2013; Data de
Registro: 27/01/2020).
Por fim, em vista da alteração do resultado do julgamento, afastadas as
condenações, inverte-se o ônus da sucumbência, ficando condenada a apelada ao
pagamento de custas, despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados,
nos termos do artigo 85, parágrafo 8o, em R$. 1.200,00 (mil e duzentos reais), observada
a gratuidade de justiça deferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001925-41.2018.8.26.0177 -Voto no 23135 jv fco
5
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator